Tribunal: STF
Processo: RE 1543935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Balneário Camburiú interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALMEJADO DIRECIONAMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. TEMA 793 DO STF. INVIABILIDADE EM RAZÃO DA DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA ADVOCATÍCIA RECURSAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição Federal, bem como contrariedade às teses firmadas nos Temas nºs 739 e 1.234.



    Alega que “a solidariedade criada pelo Poder Judiciário em razão da judicialização, na verdade não existe no SUS. Cada ente tem as suas responsabilidades e, como apontado, no te[r]ritório de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina que detém a padronização das internações compulsórias a serem ofertadas pela Saúde Pública, sendo somente os Hospitais Estaduais que possuem estrutura para abrigar os pacientes para essa finalidade, assim como as clinicas com o Estado credenciadas”.



    Aduz que “é incontroversa a competência legal do Estado de Santa Catarina na regulação dos leitos destinados as internações hospitalares de saúde mental e cuidados prolongados, de forma que recai sobre ele a obrigação de providenciar internação compulsória e, se ultimado o objeto da ação, o ressarcimento”.



    Pleiteia a reforma do “ACÓRDÃO RECORRIDO a fim de o Tribunal de origem efetue a análise da legislação pertinente a internação compulsória na relação entre Município de Balneário Camboriú(SC) e Estado de Santa Catarina (Lei Estadual 16.158/2013), a fim de apontada a responsabilidade do Ente Estadual, e a necessidade de adequação as orientações proferidas nas Reclamações Constitucionais 58.041/SC e 58.622/SC que cassaram decisões do TJSC em casos idênticos sobre internações e determinar o ressarcimento em fase de execução/ cumprimento de sentença, como concluído na Tutela Provisória Incidental (item, III), parte final, no RE 1.366.243/SC (Tema 1234-STF)”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a Quo entendeu que o Tema nº 1.234 não envolve a presente discussão, determinando o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação em relação ao Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 5ª Câmara de Direito Público do TJSC manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSÍVEL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE OBSERVADO. EVENTUAL PRETENDIDO RESSARCIMENTO A SER REQUERIDO EM VIA ESPECÍFICA. TRATAMENTO DE SAÚDE ENCERRADO. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL RELACIONADA EXCLUSIVAMENTE COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO REFUTADA.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, objetivando “condenar o Município de Balneário Camboriú/SC, por sua Secretaria de Saúde e seus órgãos subordinados, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em providenciar a internação compulsória da adolescente em clínica psiquiátrica pública ou particular (às expensas da Municipalidade), com condições plenas de assumir o seu tratamento, fornecendo, ainda, demais atendimentos e medicamentos que se fizerem necessários, tudo com o escopo de garantir a saúde e a vida com qualidade de KAIANY KRISTINY WALTER SCHMITT”.



    Após a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da lide, sobreveio sentença mérito julgando extinto o feito em relação ao Estado de Santa Catarina e, confirmando a liminar anteriormente concedida, julgando procedente o pedido em face do Município de Balneário de Camburiú/SC.



    O Tribunal de origem manteve o entendimento exarado na sentença de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos:



    “O caso aborda internação psiquiátrica compulsória de adolescente, sendo este um tratamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde. 



    A questão debatida não é novidade e já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma ocasião. No julgamento de embargos de declaração no RE n. 855.178/SE, de repercussão geral reconhecida [Tema n. 793 - Info 941], foi delimitado o sentido e o alcance da solidariedade entre os entes da federação nas ações prestacionais da área da saúde.



    Da ementa extrai-se o seguinte trecho:



    (...)



    A competência para julgamento de casos que abordam o fornecimento de tratamentos de saúde, por vezes, é questão nebulosa para o jurisdicionado. Justamente por isso é que se desenvolveu a ideia da solidariedade e, em consequência, maior liberdade para que o autor possa ajuizar a ação contra qualquer um dos entes da federação.



    Posteriormente, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência [IAC 14], a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu teses a respeito do tema:



    (...)



    Assim, o polo passivo da demanda está adequado, não obstante a pretensão de internação psiquiátrica. 



    Nada impede que os entes adotem as medidas administrativas ou judiciais [em sede de liquidação] que entendam adequadas para promover a repartição/ressarcimento dos valores dispendidos com o tratamento [Tema 793], desde que o mesmo não faça parte de suas obrigações institucionais definidas pelos estatutos administrativos que regem a questão.



    (...)



    Logo, em razão da solidariedade dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde, pode o demandante exigir a obrigação de cada um deles.”



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente